Tribunal: STJ
Processo: 0554841-11.2016.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040042 - BA(2025/0341353-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BONINA VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS - BA022386
GESSICA PINHEIRO DE AFONSECA - BA053572
AGRAVADO
: FABIANO SOUZA GARRIDO
ADVOGADOS
: WAGNER DUARTE CARNEIRO VILELA - BA021267
ANDRÉ ALMEIDA MATOS DE OLIVEIRA PINTO - BA024950
JOSÉ CÂNDIDO DOS SANTOS - BA047148
MAX CARDOSO CAMPOS - BA039714
JACIARA DE SOUZA MENDONCA - PB023533
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR VÍCIO EM VEÍCULO NOVO. REEXAME DE
PROVAS E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE
FORNECIMENTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pela incidência da Súmula n. 83 do STJ quanto às teses de violação de
dispositivos legais.
2. A controvérsia diz respeito a ação indenizatória por danos morais e materiais
decorrentes de vícios ocultos em veículo novo, com pedidos de restituição do
preço, danos morais e honorários.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, reconheceu a perda parcial do objeto quanto aos danos materiais e
condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de dano
moral, com correção, juros, custas e honorários.
4. A Corte de origem manteve a sentença e, em embargos de declaração,
reconheceu sucumbência recíproca e redistribuiu os honorários, com suspensão da
exigibilidade para o beneficiário da justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56115710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 157d90c8-283f-4b71-825f-da8355916703

5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a condenação por dano moral viola
o
e § 1o, I e II, da
porque os vícios teriam sido
art. 18, caput
Lei n. 8.078/1990,
sanados no prazo legal; (ii) saber se é indevida a responsabilidade objetiva e
solidária da comerciante à luz dos arts. 12,
, 13,
e 14, § 3o, II, da
caput
caput,
(iii) saber se a condenação por dano moral afronta os arts. 186
Lei n. 8.078/1990;
e 927 do Código Civil, por ausência de ato ilícito da comerciante; (iv) saber se o
de R$ 8.000,00 contraria os arts. 944,
, e parágrafo único, do
quantum
caput
Código Civil; e (v) saber se houve violação dos arts. 884 e 945 do Código Civil
por enriquecimento sem causa e culpa concorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A pretensão recursal demanda reexame do conjunto fático-probatório para
infirmar as conclusões sobre a existência de vícios no veículo, a configuração do
dano moral e a responsabilidade das rés, o que é vedado pelo enunciado da Súmula
n. 7 do STJ.
7. Quanto à responsabilização solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento,
o acórdão recorrido está em consonância com a orientação desta Corte, incidindo a
Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 . Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para afastar o
Tese de julgamento:
conhecimento de recurso especial que exige reexame de fatos e provas quanto à
existência de vício do produto, à configuração do dano moral e à responsabilidade
civil. 2. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido se alinha à
jurisprudência consolidada sobre responsabilidade solidária dos integrantes da
cadeia de fornecimento em vício do produto”.
CDC, arts. 12,
13,
, 14, § 3o, II e 18
Dispositivos relevantes citados:
caput,
caput
e § 1o, I e II; CC, arts. 186, 927, 944,
e parágrafo único, 884 e 945;
caput
caput
CPC, arts. 1.042, 995, parágrafo único, 1.029, § 5o, e 85, § 11.
STJ, Súmulas n. 7, 43 e 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.997.919/SC,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
10/11/2025;
AREsp n. 2.679.949/PB,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
11/11/2024;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.890.526/GO,
em 10/11/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56115710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 157d90c8-283f-4b71-825f-da8355916703

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 157d90c8-283f-4b71-825f-da8355916703

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040042 - BA(2025/0341353-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BONINA VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS - BA022386
GESSICA PINHEIRO DE AFONSECA - BA053572
AGRAVADO
: FABIANO SOUZA GARRIDO
ADVOGADOS
: WAGNER DUARTE CARNEIRO VILELA - BA021267
ANDRÉ ALMEIDA MATOS DE OLIVEIRA PINTO - BA024950
JOSÉ CÂNDIDO DOS SANTOS - BA047148
MAX CARDOSO CAMPOS - BA039714
JACIARA DE SOUZA MENDONCA - PB023533
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR VÍCIO EM VEÍCULO NOVO. REEXAME DE
PROVAS E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE
FORNECIMENTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pela incidência da Súmula n. 83 do STJ quanto às teses de violação de
dispositivos legais.
2. A controvérsia diz respeito a ação indenizatória por danos morais e materiais
decorrentes de vícios ocultos em veículo novo, com pedidos de restituição do
preço, danos morais e honorários.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, reconheceu a perda parcial do objeto quanto aos danos materiais e
condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de dano
moral, com correção, juros, custas e honorários.
4. A Corte de origem manteve a sentença e, em embargos de declaração,
reconheceu sucumbência recíproca e redistribuiu os honorários, com suspensão da
exigibilidade para o beneficiário da justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a condenação por dano moral viola
o
e § 1o, I e II, da
porque os vícios teriam sido
art. 18, caput
Lei n. 8.078/1990,
sanados no prazo legal; (ii) saber se é indevida a responsabilidade objetiva e
Documento eletrônico VDA54895627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 14:49:57
Código de Controle do Documento: e9f2566c-cdf3-4165-a303-8032a47366e7

solidária da comerciante à luz dos arts. 12,
, 13,
e 14, § 3o, II, da
caput
caput,
(iii) saber se a condenação por dano moral afronta os arts. 186
Lei n. 8.078/1990;
e 927 do Código Civil, por ausência de ato ilícito da comerciante; (iv) saber se o
de R$ 8.000,00 contraria os arts. 944,
, e parágrafo único, do
quantum
caput
Código Civil; e (v) saber se houve violação dos arts. 884 e 945 do Código Civil
por enriquecimento sem causa e culpa concorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A pretensão recursal demanda reexame do conjunto fático-probatório para
infirmar as conclusões sobre a existência de vícios no veículo, a configuração do
dano moral e a responsabilidade das rés, o que é vedado pelo enunciado da Súmula
n. 7 do STJ.
7. Quanto à responsabilização solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento,
o acórdão recorrido está em consonância com a orientação desta Corte, incidindo a
Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 . Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para afastar o
Tese de julgamento:
conhecimento de recurso especial que exige reexame de fatos e provas quanto à
existência de vício do produto, à configuração do dano moral e à responsabilidade
civil. 2. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido se alinha à
jurisprudência consolidada sobre responsabilidade solidária dos integrantes da
cadeia de fornecimento em vício do produto”.
CDC, arts. 12,
13,
, 14, § 3o, II e 18
Dispositivos relevantes citados:
caput,
caput
e § 1o, I e II; CC, arts. 186, 927, 944,
e parágrafo único, 884 e 945;
caput
caput
CPC, arts. 1.042, 995, parágrafo único, 1.029, § 5o, e 85, § 11.
STJ, Súmulas n. 7, 43 e 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.997.919/SC,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
10/11/2025;
AREsp n. 2.679.949/PB,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
11/11/2024;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.890.526/GO,
em 10/11/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BONINA
VEÍCULOS LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial
pelo óbice da Súmula n. 83 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA54895627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 14:49:57
Código de Controle do Documento: e9f2566c-cdf3-4165-a303-8032a47366e7

Há pedido expresso de efeito suspensivo no agravo em recurso especial,
sob fundamento de
e
, com referência aos arts.
fumus boni iuris periculum in mora
1.042 e 995, parágrafo único, do CPC, e também no recurso especial, com base
nos arts. 1.029, §5o, e 995, parágrafo único, do CPC.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
apelação nos autos de ação indenizatória por danos morais e materiais.
O julgado foi assim ementado (fl. 255):
APELAÇÃO
CÍVEL.
PRESENÇA
DOS
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VEÍCULO NOVO. DIVERSOS
VÍCIOS OCULTOS. CONSUMIDOR QUE BUSCOU SOLUCIONAR OS
PROBLEMAS POR DIVERSAS VEZES CONSOANTE ORDENS DE
SERVIÇOS EXIBIDAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL
CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO
DEVIDA.
ARBITRAMENTO
NO
PATAMAR DE R$8.000,00 (OITO MIL REAIS), EM CONSONÂNCIA COM OS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, SEM
PROPORCIONAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDUÇÃO E/OU
EXCLUSÃO
INADMISSÍVEL.
HONORÁRIOS
SUCUMBÊNCIAS.
MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. ADMISSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA
§11, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
ART. 85,
NÃO PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
315-316):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À VERBA SUCUMBENCIAL.
RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO
DOS ÔNUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROPORCIONAIS. EFEITOS
INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA54895627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 14:49:57
Código de Controle do Documento: e9f2566c-cdf3-4165-a303-8032a47366e7

a) 18,
e §1o, I e II, da
porque o acórdão
caput
Lei n. 8.078/1990,
manteve a condenação por danos morais apesar de ter reconhecido que os vícios
do veículo foram sanados dentro do prazo de 30 dias, hipótese em que o
consumidor não poderia exigir as alternativas do §1o;
b) 12,
, 13,
, e 14, §3o, II, da
já que
caput
caput
Lei n. 8.078/1990,
atribuiu responsabilidade objetiva e solidária à comerciante, quando a
responsabilidade do comerciante pelo fato do produto é subsidiária e o fabricante
estava identificado, afastando-se as hipóteses do

art. 13;
c) 186 e 927 do Código Civil, pois afirmou dano moral sem demonstrar
ato ilícito da comerciante, embora os reparos tenham sido realizados no prazo legal
e os defeitos fossem de fabricação;
d) 944,
e parágrafo único, do Código Civil, porquanto fixou o
caput
de R$ 8.000,00 sem observar a medida da extensão do dano e sem
quantum
reduzir equitativamente ante a desproporção entre a gravidade da culpa e o dano;
e) 884 e 945 do Código Civil, uma vez que houve enriquecimento sem
causa do autor e culpa concorrente pelo mau uso e ausência de revisões no veículo,
circunstâncias que deveriam mitigar ou afastar a indenização.
Requer o provimento do recurso para que se exclua a responsabilidade
civil da recorrente pelos danos morais ou, subsidiariamente, para que se reduza o
valor da indenização para R$ 5.000,00; requer ainda o provimento do recurso para
que se conceda efeito suspensivo ao recurso especial, a fim de que se suspenda a
eficácia do acórdão recorrido até o julgamento do apelo.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 383.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54895627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 14:49:57
Código de Controle do Documento: e9f2566c-cdf3-4165-a303-8032a47366e7

I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação indenizatória em que a parte autora
pleiteou restituição do preço do veículo de R$ 55.777,00 com correções, danos
morais de R$ 44.223,00 e condenação em honorários de 20%.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos, reconheceu a perda parcial do objeto quanto aos danos materiais em
razão da alienação do veículo no curso da lide, e condenou solidariamente as rés
ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 8.000,00, com correção pelo
INPC a partir da data da sentença, juros de 1% ao mês a contar da citação, custas e
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.
A Corte de origem manteve a sentença quanto ao mérito em apelação,
negando provimento ao recurso e majorando honorários recursais, e, em embargos
de declaração, reformou parcialmente para reconhecer sucumbência recíproca,
redistribuindo os honorários em 50% para cada parte e fixando-os em 15% sobre o
valor atualizado da condenação, com suspensão da exigibilidade para o autor
beneficiário da justiça gratuita.
II - Arts. 12,
, 13,
, 14, § 3o, II, e 18,
e § 1o, I e II, da
caput
caput
caput
186, 884, 927, 944,
, e 945 do Código Civil
Lei n. 8.078/1990;
caput
Não há como conhecer o recurso especial para apurar violação a
qualquer dos dispositivos legais mencionados, em razão da necessidade de
reexame do conjunto fático e probatório, o que atrai a incidência da Súmula n. 7 do
STJ.
A tese central da recorrente se relaciona à ausência de provas de defeito
ou problemas de ordem técnica no veículo adquirido pelo recorrido.
Documento eletrônico VDA54895627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 14:49:57
Código de Controle do Documento: e9f2566c-cdf3-4165-a303-8032a47366e7

Portanto, para apurar violação aos referidos dispositivos, que trata de
indenização por danos materiais e morais, além de vício na qualidade do produto,
essencial o reexame de todas as provas produzidas, o que não se admite em sede de
recurso especial.
Não se admite a revisão do entendimento do Tribunal de origem quando
a situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos,
tendo em vista a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
No acórdão recorrido, foi destacado a existência de provas dos defeitos
no veículo, causa da indenização por danos materiais e morais. Apenas com o
reexame destas provas e análise de todo o contexto fático, seria possível apurar
eventual violação a estes dispositivos.
O óbice da Súmula n. 7 do STJ, neste caso, é intransponível.
A recorrente alega que os danos morais são indevidos porque todos os
reparos necessários no veículo foram realizados.
De novo, apenas com o reexame das provas seria possível apurar se os
defeitos tiveram o poder de violar ou não direitos fundamentais da personalidade
do autor.
O caso em questão é típico de reexame de provas.
A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DECISÕES
DAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS
QUE,
ANALISANDO O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS,
ESTABELECERAM QUE NÃO FOI CONSTATADO DEFEITO DE FÁBRICA
NO CINTO DE SEGURANÇA, O QUAL NÃO APRESENTOU FALHAS NO
MOMENTO DA COLISÃO DO VEÍCULO, ESTANDO FORA DO SEU
ALCANCE IMPEDIR O LANÇAMENTO DO CORPO DO CONDUTOR PARA
FORA DO AUTOMÓVEL. INDEFERIMENTO DE NOVA PROVA TÉCNICA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83 DO
STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA54895627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 14:49:57
Código de Controle do Documento: e9f2566c-cdf3-4165-a303-8032a47366e7

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial, sob os fundamentos de ausência de violação aos dispositivos
apontados e incidência da Súmula 7 do STJ.
2. A parte agravante sustenta a violação aos artigos 371, 479, 480, §1o, 489,
§1o, IV, 1.022, II e 1.025 do CPC, 6o, III, 8o, §1o e 12, §1o, II do CDC, a
inaplicabilidade dos óbices sumulares e a existência de dissídio jurisprudencial, com
a finalidade de ver anuladas ou reformadas decisões das instâncias ordinárias que
julgaram improcedente ação pleiteando o reconhecimento de responsabilidade civil
de fabricante automobilística por óbito em acidente de trânsito.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
pode superar os óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ, tendo em conta a pretensão
recursal de ver reconhecida a responsabilidade civil de montadora de veículos em
decorrência de óbito ocorrido em contexto de acidente de trânsito.
III. Razões de decidir
4. Decisões das instâncias ordinárias que, em extensa análise do conjunto
fático-probatório dos autos, estabeleceram que não foi constatado defeito de fábrica
no cinto de segurança, o qual não apresentou falhas no momento da colisão do
veículo, estando fora do seu alcance impedir o lançamento do corpo do condutor
para fora do automóvel.
5. Rever a convicção formada pelo Tribunal de origem acerca da
prescindibilidade de produção da nova prova técnica requerida demandaria reexame
do conjunto fático-probatório.
6. A Súmula 7 do STJ impede o conhecimento de recurso especial que
demande reexame de fatos e provas, sendo inviável nesta instância a revisão do
quadro fático-probatório estabelecido pelas instâncias ordinárias.
7. A Súmula 83 do STJ veda o conhecimento do recurso especial pela
divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida, sendo necessário que o recorrente colacione precedentes
contemporâneos ou demonstre distinção entre os julgados mencionados e o caso em
exame.
8. A jurisprudência do STJ estabelece que o dissídio jurisprudencial não pode
ser conhecido quando apoiado em fatos e não na interpretação da lei, aplicando-se a
Súmula 7 do STJ também aos recursos interpostos pela alínea "c".
IV. Dispositivo
9. Agravo não conhecido. (
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.997.919/SC,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJE de
)
10/11/2025,
13/11/2025.

Portanto, para apurar o dano moral, seria necessário reanálise de fatos e
provas sobre as peculiaridades do caso, o que não se admite em sede de especial.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA54895627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 14:49:57
Código de Controle do Documento: e9f2566c-cdf3-4165-a303-8032a47366e7

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISÇÃO DE
VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO APRESENTADO NO PRAZO DE
GARANTIA. SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR. REPARO. EXTRAPOLAÇÃO DO
PRAZO DE 30 DIAS. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, I, II, III e IV, e
1.022, I, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 12, CAPUT E
§ 3o, I, II, E III, E 18, § 1o, DO CDC E 373 DO CPC. DA VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 182, 405 e 884 DO CC. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO
VERIFICAÇÃO. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DANO MORAL.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem
decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde
da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.
2. Constatado o vício de qualidade em veículo zero quilômetro, o consumidor
poderá exigir a substituição das partes viciadas, o que deverá ser efetivado pelo
fornecedor, como regra geral, no prazo máximo de 30 dias.
3. Caso o vício de qualidade do produto não seja sanado no prazo de 30 dias
previsto no § 1o do
do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor
art. 18
poderá, independentemente de justificativa, optar entre as alternativas indicadas nos
incisos do
§ 1o, do CDC, a saber: (a) a substituição do produto por outro da
art. 18,
mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (b) a restituição imediata da quantia
paga; ou (c) o abatimento proporcional do preço.
4. Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo de 30 dias
estabelecido no
§ 1o, do CDC, não podendo ser inferior a 7 nem superior a
art. 18,
180 dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em
separado, por meio de manifestação expressa do consumidor.
5. Rever as conclusões do tribunal local de que existem evidências de que a
parte anuiu à dilação do prazo de 30 dias previsto na legislação consumerista
demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na
Súmula n. 7 do STJ.
6. O valor a ser restituído ao consumidor deve corresponder à quantia paga,
corrigida monetariamente desde o desembolso, conforme prevê o inciso II do § 1° do
do CDC, não sendo devido abatimento decorrente da utilização do produto
art. 18
7. Nas obrigações decorrentes de relação contratual, o termo inicial da incidência
dos juros de mora é a data da efetiva citação.
8. Incide correção monetária pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo
(Súmula n. 43 do STJ).
9. O simples inadimplemento contratual em razão de defeito no veículo e
atraso na reparação do vício não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável,
sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam
configurar lesão extrapatrimonial.
Documento eletrônico VDA54895627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 14:49:57
Código de Controle do Documento: e9f2566c-cdf3-4165-a303-8032a47366e7

10. Rever o entendimento da corte a quo de que o atraso no reparo do veículo,
superando o prazo legal de 30 dias, foi anormal e extrapolou o mero aborrecimento,
gerando dano moral ao recorrente, enseja revolvimento de provas, vedado pela
Súmula n. 7 do STJ.
11. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o
valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, permite-se o
afastamento do óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar a revisão do quantum
fixado.
12. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.679.949/PB,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
Ademais, no que se refere á solidariedade, o acordão recorrido está em
absoluta consonância com a jurisprudência do STJ, o que atrai a incidência da
Súmula 83.
A propósito:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. VÍCIO DE
PRODUTO.
VEÍCULO
NOVO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
CONCESSIONÁRIA E FABRICANTE. AGRAVOS CONHECIDOS PARA NÃO
CONHECER DOS RECURSOS ESPECIAIS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE CICAL VEÍCULOS LTDA.
1. Alegação genérica de ofensa ao
do CPC não demonstra, de forma
art. 1.022
específica, omissão no julgado quando se limita a reiterar inconformismo com tese
jurídica adotada pelo tribunal. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
2. O acórdão que reconhece responsabilidade solidária da concessionária e da
fabricante por vício do produto está em conformidade com jurisprudência
consolidada desta Corte Superior.
3. Aplicação do
do CDC. Todos os integrantes da cadeia de
art. 18
fornecimento respondem solidariamente perante o consumidor.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
4. Pretensão de discussão sobre aplicabilidade do
do CDC, quando o
art. 13
Tribunal fundamentou a responsabilidade no
do mesmo diploma legal,
art. 18
configura tentativa de rediscussão de mérito sob pretexto de omissão.
5.Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE GENERAL MOTORS DO
BRASIL LTDA.
1. Revisão de conclusões do acórdão recorrido sobre existência de vício de
fabricação, baseada em acervo fático-probatório e laudo pericial, demanda reexame
de fatos e provas. Vedação em recurso especial.
Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54895627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 14:49:57
Código de Controle do Documento: e9f2566c-cdf3-4165-a303-8032a47366e7

2. Tribunal de origem, soberano na análise probatória, constatou vício
originário de fábrica não sanado no prazo legal, tornando o veículo impróprio para
uso seguro. Conclusão amparada em perícia técnica.
3. Configuração de dano moral decorre de conjunto fático demonstrado nos
autos: aquisição de veículo zero quilômetro com defeito grave, múltiplos retornos à
concessionária e desídia das rés na solução do problema. Situação que ultrapassa
mero dissabor contratual.
3. Pretensão de afastar condenação por danos morais ou reconhecer
sanabilidade do vício exige revaloração do contexto probatório, providência inviável
na via especial.
4. Agravo conhecido para não conhecer o recurso especial.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.890.526/GO,
julgado em
DJE de
)
10/11/2025,
13/11/2025.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 15% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54895627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 14:49:57
Código de Controle do Documento: e9f2566c-cdf3-4165-a303-8032a47366e7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.040.042 / BA
Número Registro: 2025/0341353-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05548411120168050001 5548411120168050001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BONINA VEICULOS LTDA
ADVOGADOS : NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS - BA022386
GESSICA PINHEIRO DE AFONSECA - BA053572
AGRAVADO
: FABIANO SOUZA GARRIDO
ADVOGADOS : WAGNER DUARTE CARNEIRO VILELA - BA021267
ANDRÉ ALMEIDA MATOS DE OLIVEIRA PINTO - BA024950
JOSÉ CÂNDIDO DOS SANTOS - BA047148
MAX CARDOSO CAMPOS - BA039714
JACIARA DE SOUZA MENDONCA - PB023533
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56085845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:38:28
Código de Controle do Documento: d0c8fcf6-2354-4534-9854-2f4af8946c13

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:38:28
Código de Controle do Documento: d0c8fcf6-2354-4534-9854-2f4af8946c13